Tribunal: TJDFT
Processo: 0741261-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741261-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA DO MAR CONGELADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a interposição de recurso de apelação pela agravante VILA DO MAR CONGELADOS LTDA em 12.11.2025 na origem (autos n. 0717914-73.2024.8.07.0018 - ID256741255), aguarda-se o processamento e a posterior remessa dos autos a este Tribunal para que se proceda ao julgamento conjunto com o presente agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora